Tribunal: TJDFT
Processo: 0742453-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742453-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APOLO CARVALHO DE ARAUJO AGRAVADO: JEFFERSON DE JESUS DAVID D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por APOLO CARVALHO DE ARAUJO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face de JEFFERSON DE JESUS DAVID, indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor, ora agravante. Em razões recursais (ID 52049593), o agravante afirma, em singela síntese, que não possui condições de suportar as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Argumenta que "entre valores de empréstimos e pensão alimentícia, paga o montante e R$ 7.630,69 (sete mil seiscentos e trinta reais e sessenta e nove centavos), fora suas despesas ordinárias de alimentação, água, luz e a faculdade de uma de suas filhas”, de modo que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, que deve ser analisada à luz da atual situação econômica do requerente. Sustentando que a probabilidade do direito é evidente e que o perigo de dano resta amplamente demonstrado, a fim de evitar a extinção do processo de origem, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. Preparo recolhido (ID 52049596). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, o recorrente busca, em sede liminar, a reforma da r. decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Observa-se, contudo, que efetuou o recolhimento do preparo recursal (ID 52049596). A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em virtude da aplicação do venire contra factum proprium, o recolhimento de custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (AgInt no AREsp n. 1.449.564/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019; AgInt no AREsp n. 1.164.394/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018.). No mesmo sentido, já se pronunciou este Tribunal de Justiça no sentido de que o recolhimento do preparo de recurso que tenha como objetivo a reforma de decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, representa ato incompatível com a hipossuficiência alegada. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE PREPARO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora o recurso tenha como objetivo a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, nesta instância recursal houve o recolhimento do preparo. 2. Com isso, tal ato representa incompatibilidade com a hipossuficiência alegada para a obtenção da benesse na origem, e também prejudica sua concessão nesta sede recursal, em razão da preclusão lógica. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1668907, 07353082120228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPORTAMENTO COTNRADITÓRIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. 3. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. 4. O recolhimento espontâneo do preparo obsta o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça, diante da ocorrência da preclusão lógica. Trata-se de ato processual incompatível com a alegação de hipossuficiência, por contrariar a vedação ao comportamento contraditório pela parte no processo (venire contra factum proprium). 5. Na hipótese, a agravante recolheu espontaneamente preparo recursal em sede de agravo de instrumento. Ao demonstrar que tem condições de arcar com os encargos processuais, a agravante praticou ato incompatível com a condição de hipossuficiência indispensável para a concessão da gratuidade de justiça. 6. Recurso desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1695883, 07047616120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DO DECISUM. NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DEFICITÁRIA. PREPARO RECOLHIDO. ATO INCOMPATÍVEL COM A PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. O Novo Código de Processo Civil dispõe que: "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural" (§3o do artigo 99). Outrossim, registra-se que há entendimento jurisprudencial no sentido de que a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família, já seria suficiente para a concessão do benefício. 2. Contudo, embora tal declaração seja aceitável, ela faz prova apenas juris tantum da necessidade do benefício. Isso é o que se extrai do atual Código de Processo Civil, ao prever que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos" (§2o do artigo 99). 3. No caso em apreço, a parte autora-agravante, composta por 5 (cinco) indivíduos, juntou diversos documentos para comprovar a necessidade de Gratuidade de Justiça. No entanto, tais documentos não se mostraram suficientes para demonstrar situação financeira deficitária, impossibilitando o pagamento de custas e demais despesas processuais. 4. No mais, a parte agravante recolheu devidamente as custas do preparo, praticando, assim, ato totalmente incompatível com quem pretende o benefício da Justiça Gratuita, o que inviabiliza a pretensão recursal formulada, ante a preclusão lógica caracterizada. 5. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO (Acórdão 1336859, 07470787920208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Com efeito, a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer configura preclusão lógica e implica perda do interesse recursal, nos termos do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos dos artigos 932, III, e 1.000, ambos do CPC c/c artigo 87, III, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF 04 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator